Tribunal: STF
Processo: Inq 1541
Classe: Inq
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-09-14
Data de publicação: 2005-09-14

Ementa:
PECULATO. FRAUDE NA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO DA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL.
Conduta que se enquadra no tipo penal previsto no art.
19 da Lei 7492/86. Inexistência, entretanto, de fraude, mas de
simples descumprimento, por parte do gerente, de exigências
administrativas. Empréstimo satisfeito. Denúncia rejeitada.